Tribunal: STF
Processo: ARE 1308498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “AUXILIAR DE ENFERMAGEM Previsão Constitucional de aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º da CF Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar regulamentadora – Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF Procedência do mérito mantida Comprovação suficiente de trabalho em condições de exposição a agentes prejudiciais à saúde e à integridade física, corroborado por documento apto Perfil Profissiográfico Previdenciário Exposição a agentes bacterianos e virais em atividade exercida de forma ininterrupta e por lapso temporal exigido em lei Preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da aposentadoria especial Sentença restrita à declaração do direito Concessão e implementação constituem ato privativo da administração, com observância dos parâmetros fixados nos parágrafos 3º a 17 do art. 40 da CF ABONO DE PERMANÊNCIA devido, a ser computado desde a data em que apurado o direito à aposentação Direito tutelado pela CF Norma autoaplicável desde que preenchidos os requisitos à aposentadoria PRETENSÃO INDENIZATÓRIA Dano moral ou material inexistente na espécie Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça Recurso da ré desprovido, provido em parte o da autora.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Estado se verá obrigado a conceder à parte autora benefício não previsto em lei, sem a contraprestação laboral pelo tempo necessário.” (eDOC 15, p. 4). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso ante a aplicação do tema 852 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide, in casu, o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 1, p. 266).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, pp. 12-180):
    “(...)
    Muito se questionou em sucessivos Mandados de Injunção impetrados por entidades de classes acerca do cabimento da aposentadoria especial aos servidores públicos, à luz da lacuna legislativa que deveria suprir o comando constitucional estatuído no art. 40 da Carta Magna. O polêmico debate chegou a termo com a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 
    Assim, aplicáveis aos servidores públicos, subsidiariamente, por força da Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, o Regime de Geral da Previdência Social, de acordo com as disposições insertas no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Dessa forma, restou positivado e não comporta mais discussões ou tergiversações o direito subjetivo do Servidor Público à aposentadoria especial nos termos da disposição constitucional, por falta de norma regulamentadora.
    (...).”
    Verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado ao que disposto na Súmula Vinculante nº.33. Ademais, o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 3. Agravo regimental desprovido.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente